Tribunal: TCU
Processo: 008.388/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
SOLICITAÇÃO. OFÍCIO SEI No 571/2025/COAF

Inteiro teor:
Acórdão 1315/2025-TCU-Plenário Trata-se de solicitação de acesso aos autos, peças e informações processuais do TC Processo 005.618/2025-8 , formulada pelo Sr. Jorge Luiz Alves Caetano, Secretário Executivo do Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) (peça 3). Considerando que a presente solicitação de informações preenche os requisitos de admissibilidade constantes do inciso V do art. 59 da Resolução - TCU 259/2014; Considerando a proposta da unidade técnica (peça 4) no sentido de deferir parcialmente o pedido de acesso aos autos do TC Processo 005.618/2025-8 em relação a todas as peças públicas e às peças sigilosas 226 e 228-229, com exceção das peças sigilosas 33-34; 96; 182; 191-192; 197-198; 218-222 e 243-245 devido ao disposto no art. 6o da Resolução - TCU 294/2018 e no art. 27 da Resolução-TCU 249/2012; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 59, inciso V, da Resolução - TCU 259/2014, em , conhecer da presente solicitação de informações, deferir parcialmente o pedido de acesso aos autos do TC Processo 005.618/2025-8 em relação a todas as peças públicas e às peças sigilosas 226 e 228-229, com exceção das peças sigilosas 33-34; 96; 182; 191-192; 197-198; 218-222 e 243-245 devido ao disposto no art. 6o da Resolução - TCU 294/2018 e no art. 27 da Resolução-TCU 249/2012, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.5 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.388/2025-3 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. dar ciência desta deliberação ao Sr. Jorge Luiz Alves Caetano, Secretário Executivo do Conselho de Controle de Atividades Financeiras; 1.5.2. apensar os presentes autos ao TC Processo 005.618/2025-8 , com fundamento no art. 61, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014.